Tribunal: TJMT
Processo: 0000080-59.2006.8.11.0005
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000080-59.2006.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (APELANTE), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), MARIO GUARDADO RODRIGUES - CPF: 613.475.408-06 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (APELADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (APELANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (APELANTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 924 DO CPC. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA (SÚMULA 240 DO STJ). MEDIDA CABÍVEL: ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
PREJUDICADA AS DEMAIS RAZÕES RECURSAIS.

RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição exequente contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, no valor de R$ 2.771.179,65, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extinção da execução sem resolução de mérito por abandono da causa, diante da ausência de manifestação do exequente.

III. Razões de decidir

3. A execução somente se extingue nas hipóteses taxativamente previstas no art. 924 do CPC, que não contempla o abandono da causa como causa extintiva.

4. Na fase executiva, a inércia do credor autoriza apenas o arquivamento provisório, até manifestação da parte ou reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A Súmula 240 do STJ dispõe que a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu, o que não se verifica nos autos.

6. A manutenção da sentença implicaria violação aos princípios da primazia da decisão de mérito, da economia processual e da efetividade jurisdicional, impondo indevido ônus à exequente com o ajuizamento de nova ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para
cassar
a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da execução.
Prejudicada
as demais razões recursais.

Tese de julgamento
:

1.

“Na execução de título extrajudicial, a extinção do feito não pode se dar por abandono da causa, por ausência de previsão no art. 924 do CPC.”

2.

“Diante da inércia do exequente, a providência adequada é o arquivamento provisório dos autos, até eventual reconhecimento da prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA, SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARÇAL YUKIO NAKATA e ALEXANDRE CÉSAR DEL GROSSI
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Cidade e Comarca de Diamantino, MT, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, proposta pela 1ª recorrente em face de
MÁRIO GUARDADO RODRIGUES.

Prolatada a sentença (ID. 296572363) nos termos:

“
DISPOSITIVO

À vista do exposto, julgo
EXTINTO
o presente feito, sem resolução demérito, por analogia aos temos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em sendo o caso,
PROMOVA-SE
a baixa de eventuais restrições, inscrições, protestos/mandados de penhora e correlatos em nome da parte devedora, desde que provenientes destes autos.

Sem custas remanescentes e honorários sucumbenciais.”

Em suas razões recursais (ID 296572374), OLIVEIRA & JOST LTDA sob nova denominação -
ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA,
requer preliminarmente, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

No mérito apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que não houve intimação pessoal, via AR, da parte Apelante, como estabelece o respectivo §1º, do art. 485 do Código de Processo Civil.

Sustenta a aplicação de Súmula 240 do STJ nos casos de extinção da execução por abandono.

Aduz sobre a imprescindibilidade do prévio requerimento do réu, a fim de que o processo, após intimação pessoal do autor, seja extinto nos termos do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Os apelantes
Sidnei Guedes Ferreira
e
Marçal Yukio Nakata
, advogados do executado, em suas razões recursais (ID. 296572366), requer preliminar de isenção dos advogados a execução dos honorários, com dispensa ao pagamento de preparo recursal.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença quanto a ausência da condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença ao fim de condenar a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Alexandre César Del Grossi e Luiz Sérgio Del Grossi
em suas razões recursais (ID. 296572387), apresenta tese de reforma da sentença quanto a omissão em sentença de pedido de inclusão dos apelantes, na forma de sub-rogados nos direitos do crédito da Oliveira & Jost Ltda.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, determinando o retorno dos autos à Instância de origem para o regular prosseguimento do feito e a inclusão dos apelante como sub-rogados nos direitos de crédito da Oliveira & Jost Ltda.

Contrarrazões apresentadas (ID. 296572373, 296572398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante requer em preliminar a concessão a
Justiça Gratuita
.

Sustenta não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais sob o fundamento de que em razão da inadimplência de seus clientes, deixou de receber por suas vendas, impactando diretamente seu caixa e fazendo com que a mesma ficasse impossibilitada de continuar com suas atividades comerciais, vindo a fechar suas portas.

Assim, à evidência, portanto, que não efetuou o pagamento do preparo.

A gratuidade da justiça foi requerida pelo apelante com fundamento nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sendo instruída por documento que evidencia sua condição de CNPJ “Inapta”.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se o indeferimento ou revogação do benefício apenas diante de fundadas razões em sentido contrário.

Dessa forma,
DEFIRO
o pedido de isenção de preparo recursal à parte recorrente.

Os advogados
Sidnei Guedes Ferreira
e
Marçal Yukio Nakata
, suscitam preliminar de dispensa do pagamento do preparo.

Assim, a despeito da arguição, considerando que em suas razões busca o recebimento de honorários advocatícios, portanto, amolda-se ao que estabelece o §3º, do artigo 82 do Código de Processo Civil, por consequência, acolho a preliminar para
DEFERIR
o pedido dos apelantes, e
dispensá-los
do adiantamento do pagamento das despesas processuais (preparo), nos termos da Lei 15.109/2025.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Considerando que os recursos de apelações versam sobre o mesmo objeto, procedo à análise conjunta das insurgências.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida pela
Alternativa Defensivos Agricolas Ltda
em face de
Mario Guardado Rodrigues
, a cobrança de valor atualizado de R$2.771.179,65 (dois milhões, setecentos e setenta e um mil cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), disposto em duplicatas.

Determinada a intimação da exequente em 19/07/23 (ID. 296572352), por intimação eletrônica, a atualizar o valor da execução e requerer o que entender pertinente visando o prosseguimento feito.

Certidão de decurso do prazo (ID. 296572355).

Houve determinação do juízo de intimação pessoal da exequente via “AR” (ID. 296572357). Posteriormente Edital de intimação, certificado sua disponibilização em 12/09/2023 (ID. 296572361).

Por fim, certidão de decurso de prazo em 25/10/2023, sem manifestação da exequente (ID. 296572362)

Em 22/03/2024, sobreveio sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente. Sem custas e honorários sucumbenciais.

Insurgem-se a exequente, os advogados da executada e terceiro interessado contra a sentença.

Nesse contexto, verifica-se, da análise dos autos, que assiste razão à parte exequente apelante.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte exequente, ora recorrente, permaneceu inerte por mais de 30 dias, configurando abandono da causa.

Entretanto, observa-se que a extinção foi determinada em execução, a qual
não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil para extinção do feito executivo
. Em voga o artigo 924 Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Ressalta-se que o abandono da causa, em tese, praticado pela parte apelante, não está previsto no rol taxativo do referido dispositivo legal, sendo, portanto, incabível a extinção do feito na hipótese dos autos.

Na fase de execução, diante da inércia da parte exequente, a medida processual cabível é
o arquivamento provisório dos autos
, até que o credor
se manifeste ou ocorra a prescrição intercorrente
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.” (TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Outrossim, o Código de Processo Civil privilegia a resolução de mérito, princípio que deve nortear a conduta dos sujeitos processuais.

Acresça-se, ainda, que, estando aperfeiçoada a relação processual entre as partes, a Súmula 240 do STJ dispõe: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
.”

No caso em tela, não se verifica requerimento expresso da parte contrária para extinção do feito por abandono.

Assim, tem-se que a extinção prematura do processo apenas resultaria na necessidade de ajuizamento de nova ação executiva pela instituição financeira, com dispêndio adicional de custas processuais, contrariando os princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia da decisão de mérito.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso provido. (N.U 1013011-36.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Assim, não há dúvidas que a sentença comporta reforma.

Prejudicadas as demais razões recursais.

Diante do exposto, conheço do recurso da Exequente e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025